Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DÚVIDA. PROVA SUFICIENTE. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pelas provas testemunhais quanto pericial.
2. A mera alegação de ausência de testemunha presenciais nos crimes de violência doméstica não é apta, por si só, para desacreditar a palavra da vítima, máxime quando coerente e verossímil, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, inviável o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.